Tribunal: TCU
Processo: 028.331/2009-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração conta acórdão que negou provimento a pedido de reexame interposto em face de deliberação que considerou ato de aposentadoria do recorrente ilegal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por José Sebastião de Arcoverde Rabelo ao Acórdão 1415/2021-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. receber o expediente peça 67 como mera petição, sem efeito suspensivo, nos termos do artigo 287, § 6o, do Regimento Interno; 9.2. aplicar a José Sebastião de Arcoverde Rabelo a multa prevista no artigo 58 da Lei 8.443/1992 c/c o artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil (CPC), na forma do artigo 298 do RI/TCU, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão de oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove perante o Tribunal, nos termos do artigo 214, inciso III, alínea "a" , do RI/TCU, o recolhimento da referida quantia ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação vigente; 9.3. informa a José Sebastião de Arcoverde Rabelo que, nos termos do art. 1.026, § 3o do NCPC c/c o artigo 298 do RI/TCU, a oposição de novos embargos de declaração com cunho protelatório ensejará o aumento da gradação da pena, bem como que a interposição de qualquer outro recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa; 9.4. ordenar à unidade técnica de origem que se abstenha de autuar, como recurso, expedientes apresentados em desacordo com este acórdão por José Sebastião de Arcoverde Rabelo; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do artigo 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das multas, atualizadas monetariamente a partir do dia seguinte ao término do prazo estabelecido até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, caso não atendida a notificação; e 9.6. dar ciência dessa deliberação ao recorrente e ao Ministério Público do Trabalho.